Tribunal: TJSP
Processo: 0010424-87.2019.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Receptação
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Suspensão condicional do processo – Descumprimento de condições – Decisão extinguindo a punibilidade da recorrida, uma vez expirado período de prova, sem revogação – Pleito ministerial objetivando a cassação do decisum e a revogação do sursis processual – Admissibilidade – Cumprimento parcial das condições da medida despenalizadora, durante o período de prova –

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Suspensão condicional do processo – Descumprimento de condições – Decisão extinguindo a punibilidade da recorrida, uma vez expirado período de prova, sem revogação – Pleito ministerial objetivando a cassação do decisum e a revogação do sursis processual – Admissibilidade – Cumprimento parcial das condições da medida despenalizadora, durante o período de prova – Juiz que deve sempre estar atento ao efetivo cumprimento das condições impostas, pena de ineficácia da aplicação da lei e violação da paz social – Impossibilidade de extinção da punibilidade – Revogação do sursis que há de prevalecer. Recurso provido.